Tribunal: TJPA
Processo: 0017756-21.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017756-21.2020.8.14.0401

APELANTE: JEANYO JOSE FREITAS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ART.226, CP. NULIDADE RELATIVA REJEITADA. A vítima reconheceu o apelante como autor do roubo, tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando a condenação respaldada no contexto probatório e não somente através de uma fotografia. Preliminar rejeitada.

2. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. A
palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos
e desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido. O fato do apelante não ter sido encontrado com a
res
furtiva, não inibe sua condenação, pois como verificado há nos autos outros meios probantes capazes de indicar a autoria e materialidade do delito.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por JEANYO JOSÉ FREITAS DA SILVA, contra a r. decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Narra denuncia no dia 16.07.2020, o apelante, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo surpreendeu a vítima David Helvis Matos da Silva, e subtraiu o aparelho celular da mesma.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 9010418 - Pág. 1) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou o presente recurso, apontando preliminar nulidade em razão da ausência de reconhecimento formal os termos do artigo 226, CPP. No mérito, pugna pela absolvição em razão da insuficiência de provas (ID 9696395).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 9010482).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo conhecimento e improvimento o recurso (ID 10230065).

É o relatório. A Revisão com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

1. PRELIMINAR – OCORRÊNCIA DE NULIDADE POR INFRINGÊNCIA AO ART. 226 DO CPP:

Preliminarmente, a defesa aponta nulidade quanto ao reconhecimento do apelante, que não obedeceu aos procedimentos contidos no artigo 226 do CPP.

Em que pesem tais argumentos, a anulação dos atos processuais, sob fundamento de que houve o cerceamento de defesa do apelante não se justifica, pois a inobservância do artigo 226 do CPP, conforme precedentes do STJ e desta Egrégia Corte, conduzem à uma nulidade relativa, na medida em que não foi demonstrado pela defesa o efetivo prejuízo sofrido.

A regra do reconhecimento de pessoas, disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, trata-se mais de um caráter de recomendação e não de obediência estrita e literal à forma nele descrita.

Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, E ART. 180,
CAPUT,
TODOS DO CPB.
RECURSO DE DIOGO VANZELER GOMES
. ALMEJADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP, COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 1º DA LEI N.º 13.654/18, QUE DETERMINOU A FRAÇÃO DE AUMENTO DO ART. 157, § 2º-A, DO CÓDIGO PENAL, EM 2/3 (DOIS TERÇOS). ARGUMENTAÇÃO RECHAÇADA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA CONDUTA DE LESIVIDADE MAIS ELEVADA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ALEGADA DESOBEDIÊNCIA AO ART. 68 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSO DE EVERTON FILIPE MACHADO DA SILVA
. REQUERIDA NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ E CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE A APLICAÇÃO DA RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
Não obstante a mudança na jurisprudência do STJ, no sentido de que é inválido o reconhecimento do réu feito em sede policial, quando não procedido em observância ao art. 226 do CPP, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pela ofendida, ele foi apenas uma das provas que levaram à condenação, baseada também nos depoimentos da vítima e dos policiais em Juízo, estes que localizaram o réu, estando a
res furtiva
ainda em seu poder.
(...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(10164930, 10164930, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, publicado em 2022-07-18) (negritei)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma),
não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo - submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório. 4. Irrelevante, para fins de se concluir pela autoria do delito em relação ao paciente, se ele era o motorista do veículo roubado ou o passageiro do automóvel, quando verificado que os policiais militares afirmaram, categoricamente e sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, que ele seria um dos ocupantes do referido veículo, relatos, esses, que se somaram ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima. 5. Ordem denegada. (HC n. 668.385/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/8/2021) (negritei)

Ademais, extrai-se dos autos que a vítima reconheceu o apelante como autor do roubo, tais afirmações estão em harmonia com as demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando a condenação respaldada no contexto probatório e não somente na palavra da vítima, como aduz a defesa, veja-se trecho da sentença (ID 9010459 - Pág. 3):

“É imperioso ressaltar que o reconhecimento inicial por fotografia vem a ser confirmado, de forma expressa, pela vítima em juízo, durante a instrução, ocasião em que o ofendido volta a reconhecer o denunciado, desta vez pessoalmente, e em que pese alegue estar o mesmo mais magro em relação a data do crime, esse fato não desnatura a identificação, levando em conta o decurso do tempo.”

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito o apelante objetiva sua absolvição, diante da insuficiência probatória no que concerne ao crime de roubo qualificado.

Conforme descrito na inicial acusatória, que dia 16.07.2020, por volta de 23:00 horas, a vítima David Helvis Matos da Silva estava chegando em sua residência na Travessa Primeiro de Março no bairro da Campina, quando foi abordado por um indivíduo, com posse de uma arma de fogo, onde foi subtraído seu aparelho celular Marca Motorola modelo Moto G7 Play, com o número 91 99138-0839 e Imei 357212108102153.

Conforme consta nos autos, a vítima anotou as características do carro sendo este VolksWagen Polo Cor Cinza e placa QVH 3908 e relatou que haviam mais duas pessoas dentro do veículo. Posteriormente ao ser consultado o banco de dados DETRAN, contatou-se que o carro pertencia a Maria Lúcia Freitas da Silva, que em seu depoimento confirmou a propriedade, mas relatou que seu filho Jeanyo José Freitas Da Silva, fazia o uso do veículo, pois trabalhava como motorista de aplicativo.

Diante dos fatos, Antônia Cristina, namorada do denunciado, ao prestar depoimento relatou que o referido veículo estava abandonado na rua Vila da Barca, tendo fornecido a chave reserva para que os policiais fizessem o auto da apreensão. No veículo apreendido foi encontrado um chip da operadora Tim de número 91 98147-4540 e uma conta de energia em nome de Kelly Cristina Soares Da Costa.

Ao fazer a busca no sistema por Kelly Cristina foi encontrado uma ocorrência policial de roubo, onde ela relatou que foi surpreendida por um veículo de cor prata e subtraído seus documentos pessoais e de seus filhos. A vítima reconheceu o veículo de placa QVH 3908 como utilizado no dia do fato e reconheceu o denunciado Jeanyo José Freitas da Silva como o autor do roubo.

De início aponto que a autoria e materialidade restaram devidamente configuradas através do Auto de Exibição e Apreensão (Id 9010406), Auto de Reconhecimento (Id 9010409), somado às declarações das vítimas e testemunhas, transcritos na forma abaixo (trechos extraídos do documentos de ID

9010459 - Pág. 2 e 3):

“Segundo relatos feitos pelo ofendido David Helvis Matos da Silva, no dia dos fatos, entre dez e meia e onze horas da noite, estava na porta do condomínio do prédio onde mora conversando com o porteiro, após ter chegado de uma viagem, quando parou um veículo no local, que em princípio pensou ser tratar de Uber, quando, imediatamente, viu o acusado sacar uma arma da cintura e passou a lhe ameaçar pedindo seu celular. Diz também que o acusado não estava sozinho, mas juntamente com um passageiro. Que seu celular estava avaliado em R$850,00 e não foi recuperado. O ofendido disse ter visto a foto do acusado na delegacia e que também viu, por foto, o outro elemento que participou do assalto. Ao responder as perguntas da defesa diz que a participação do denunciado no crime foi na condição de motorista do carro de cujo veículo esteve a um metro e meio de distância do carro, tendo identificado tanto o motorista quanto o passageiro no momento em que foi aberta a porta do veículo e a luz se acendeu. Que foi o passageiro a pessoa que lhe abordou. Finaliza seu depoimento alegando que por estar de posse de uma caneta foi possível anotar a marca e a placa do carro. Em audiência a testemunha voltou a reconhecer o acusado.

Testemunha Maria Lucia Freitas da Silva, mãe do denunciado, foi ouvida como informante, e diz ser proprietária do veículo utilizado pelo acusado, o qual foi comprado especificamente para o acusado utilizar no aplicativo de Uber. Que o acusado saia de manhã para trabalhar, por volta de oito horas, e as vezes voltava para o almoço entre uma hora ou duas. Descansava um pouco e saia novamente retornando por volta de dez horas da noite. Que nunca viu arma de fogo no carro ou em sua residência e que na época do fato o acusado morava na casa da declarante. Que o acusado tem um casal de filho sendo que o menino mora com a depoente e a menina com a mãe. Que o acusado sempre saía com um amigo e crê que entregava o carro a essa pessoa. Ao advogado de defesa a testemunha diz que o acusado emprestava o carro a amigos e que quando policiais chegaram em sua casa, atrás do acusado, o carro não estava em seu poder e foi localizado na vila da barca. Que foi a declarante foi quem informou o local onde o carro estava entregando aos policiais as chaves reservas do veículo. Disse também a testemunha não saber o que o acusado fazia na vila da barca.

O denunciado, por sua vez, nega a prática do crime alegando ter a profissão de radiologista e também trabalhar como motorista de aplicativo e que costumava emprestar seu veículo a amigos. Em relação ao veículo apreendido diz ter sido adquirido por sua genitora para ser utilizado como aplicativo, e que o mesmo foi apreensão pela polícia na vila da barca, onde o acusado costumava se encontrava com uma jovem, com quem namorava, e que costumava emprestava seu carro para pessoas que moravam naquele local, todavia não soube declinar o nome dessas pessoas. Ao ser questionado sobre o crime em tela, diz que a vítima não teria como identificar as pessoas que participaram, pois seu carro era todo peliculado, com película forte, e que não permite que se veja de fora para dentro. Alega ter no dia do crime emprestado o carro para um jovem de nome Ronaldo, morador da vila da barca, que teria ficado com o carro pela parte da manhã e até o meio-dia, posto que nesse dia não trabalhou de aplicativo. Que quando foi até o local pegar o veículo este não mais se encontrava no local pois teria sido levado por policiais. Nega responder a outro processo e não soube informar o endereço correto de Ronaldo, mas que seria próximo ao Conjunto Portelinha, com quem não teve mais contato depois que foi preso. Insiste em afirmar que não estava no carro no dia do ocorrido. As perguntas feitas pela defesa, respondeu que no dia da apreensão do carro estava na vila da barca e soube dos fatos através de sua namorada que ligou dizendo que policiais estiveram na residência de sua mãe, pegando as chaves reservas do carro e o levaram para a delegacia, posto que seria objeto de assalto. Finaliza o acusado seu depoimento alegando que emprestava o carro, por amizade, sem nada receber em troca, e que no dia do crime estava sob efeito de bebida alcoólica e emprestou o carro, por amizade, para a pessoa que lhe pediu.”

Em que pesem os argumentos recursais, não há como prosperar as alegações, eis que completamente divorciadas do contexto probatório,
não havendo como reconhecer a tese de absolvição do réu, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado.

Observa-se que em relação aos depoimentos da testemunha informante de defesa e do interrogatório do réu existem evidentes contradições de locais e horários em que o mesmo estava durante a ação delituosa, com bem delineado na sentença,
verbis
:

“Também risível a afirmação do acusado ao alegar que o suposto empréstimo de seu carro a terceiros era feito sem nenhuma compensação financeira, ou seja, o empréstimo tinha conotação de gratuidade, pois feito por amizade. Esse argumento se contrapõe a declaração do acusado quando diz que o veículo foi adquirido com o fim exclusivo de ser utilizado no serviço de Uber, pois, àquela altura, por motivos que não

esclarece, não estava trabalhando em sua profissão de técnico em radiologia.

Nesse mesmo sentido tempos as declarações da genitora do acusado quando, do mesmo modo, diz que o carro foi adquirido com a precípua finalidade de ser utilizado no serviço de aplicativo Uber e 99. Logo, sendo o veículo usado para o crime a única fonte de renda do denunciado é pouco crível esse argumento, não somente por esse motivo, mas também pelo fato de que como qualquer outro veículo precisa de manutenção, conservação, licenciamento, dentre outros, fatores que demandam sua utilização com retorno financeiros para enfrentar essas despesas. Por esses motivos se revelam extremamente frágeis e contraditórios os argumentos apresentados pelo acusado na tentativa de negar a autoria do crime, pois, além de não fornece nenhum indicativo relativo a nome ou endereço da pessoa a quem diz ter emprestado o carro no dia do crime, se é que isso efetivamente ocorreu, também não trouxe aos autos nenhuma prova nesse sentido.”

Por outro lado, o depoimento da vítima David Helvis Matos da Silva é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito, confirmando tanto na fase inquisitorial com na judicial o reconhecimento do agressor como sendo a pessoa que roubou seus pertences.

Ao contrário do que afirma a defesa, a palavra da vítima não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos
e desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido.

Ademais, o fato do apelante não ter sido encontrado com a
res
furtiva, não inibe sua condenação, pois como verificado há nos autos outros meios probantes capazes de indicar a autoria e materialidade do delito. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE UM ANO E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, MAIS TRÊS DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I. A materialidade e a autoria do crime estão perfeitamente comprovadas. Em juízo, a vítima relatou que estava retornando para a sua casa, na companhia de sua prima, quando o apelante anunciou o assalto e exigiu a entrega do seu celular. Em ato contínuo, o recorrente empurrou a ofendida, derrubando-a no chão, a fim de consumar a subtração patrimonial do aparelho. A vítima também relatou que reconheceu o apelante por seu porte físico e voz, pois mora às proximidades de sua casa, na comarca de Melgaço. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento da sua prima, que a acompanhava no momento do crime. Em juízo, a testemunha narrou como o delito aconteceu, esclarecendo que também reconheceu o apelante pelo seu porte físico e voz. Após a tomada dos depoimentos, a defesa requereu a realização de reconhecimento (...) (10217785, 10217785, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-04, publicado em 2022-07-11)

Assim, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em face do apelante, devendo ser mantidas todas as disposições sentenciais.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e
nego provimento ao recurso, mantidas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 20/09/2022